Tribunal: STF
Processo: Rcl 93575
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de embargos de declaração opostos tempestivamente contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à reclamação, ante a ausência de aderência entre o ato reclamado e o decidido na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (Tema nº 725 da repercussão geral) e no RE nº 635.546 (Tema nº 383 da repercussão geral).
A parte embargante afirma que a decisão embargada adota premissa fática equivocada ao considerar que “o acórdão reclamado estaria calcado no princípio da unicidade contratual”, uma vez que

“[a] "fraude" e a "unicidade contratual" são rótulos jurídicos utilizados pelo tribunal regional para afastar a validade da terceirização lícita, sob o pretexto de que a contratação de serviços ligados à atividade principal da empresa violaria a Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472/1997)”. (e-doc. 50, p. 2).
Articula, assim, a existência de aderência entre o ato reclamado e os paradigmas, pois, segundo sustenta

“Na peça exordial da Reclamação, demonstrou-se exaustivamente que o órgão reclamado, ao declarar a nulidade dos contratos de prestação de serviços firmados entre a Telefônica e as empresas prestadoras, desconsiderou a tese vinculante que autoriza a terceirização de toda e qualquer atividade, independentemente de ser meio ou fim. Argumentou-se, ainda, que a Justiça do Trabalho utilizou o conceito de "subordinação estrutural" e a manutenção das funções anteriormente exercidas para rotular como "fraude" o que, em realidade, constitui legítimo exercício da liberdade de organização empresarial e da livre iniciativa, asseguradas pelo artigo 170 da Constituição Federal” (e-doc. 50, p. 5).

Argumenta haver obscuridade 

“no fato de que a decisão embargada aceitou o distinguishing promovido pela autoridade reclamada como se fosse uma questão puramente fática, quando, em verdade, o reconhecimento da subordinação direta foi apenas um artifício jurídico para manter o vínculo de emprego em razão da ilicitude da terceirização da atividade-fim” (e-doc. 50, p. 5).

Desse modo, requer que os presentes embargos de declaração sejam sejam acolhidos com efeitos infringentes a fim de sanar os vícios apontados.
É o breve relatório.
A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.
No que importa à omissão suscitada, reitero os fundamentos lançados na decisão embargada, sobretudo, quanto à inexistência de aderência entre o ato reclamado e os paradigmas, pois as conclusões e fundamentos perfilhados no ato reclamado residem, fundamentalmente, no princípio da unicidade contratual, objeto que não guarda pertinência  com os paradigmas indicados na inicial desta reclamação. Vide: 

“Não há como acolher a pretensão veiculada nestes autos.
Verifica-se, in casu, que a presente reclamatória é ajuizada por Telefônica Brasil S.A. contra acórdão do TRT 15 que manteve a sentença de primeiro grau para reconhecer a existência de vínculo de emprego entre as partes no período de 17/12/2003 e 2/03/2019, tendo a Justiça do Trabalho aplicado a tese da unicidade do prazo do contrato de trabalho. Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da sentença de primeiro grau:
UNICIDADE CONTRATUAL. RETIFICAÇÃO DA CTPS
Afirma o autor que foi admitido aos serviços da Telecomunicações de São Paulo SA - TELESP em 14/9/1981 para exercer a função de Técnico de Telecomunicações SR, cuja empresa foi privatizada e adquirida em 1998 pela TELEFÓNICA BRASIL S.A. (1ª reclamada), vindo o contrato de trabalho a ser rescindido no dia 17/12/2003. 
No dia seguinte ao da demissão da Telefônica Brasil S.A., ou seja, em 18/12/2003, o autor foi contratado pela 2ª Reclamada, CESA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS LTDA, para continuar exercendo as mesmas funções, no cargo denominado Técnico de Telecomunicações, com o mesmo salário, nas dependências da 1ª reclamada e no mesmo endereço. Dois anos depois, o contrato com a CESA (2ª reclamada), foi rescindido em 7/4/2006. Antes mesmo da demissão da 2ª Reclamada, no dia 1º/4/2006, o reclamante foi admitido pela ABILITY TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. (3ª reclamada), mantendo-se no exercício das mesmas funções e no mesmo local, ou seja, sempre nas dependências da 1ª reclamada, vindo a ocorrer a rescisão imotivada do pacto laboral no dia 7/7/2011. Em sequência, foi contratado pela ALU SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES S.A. (4ª reclamada e atual  NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRASIL TELECOMUNIÇÕES LTDA.), em 1º/7/2011 e demitido em 31/5/2013. Finalmente, foi contratado pela TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. em 1º/6/2013, cujo contrato findou-se em 2/3/2019. 
Disse o reclamante, em sua petição inicial:
(...)
A 1ª reclamada, Telefónica, defende ser plenamente cabível a terceirização havida, destacando que há permissivo no art. 94, II, da Lei nº 9.472/1997. Alega que não houve terceirização da atividade-fim, porém mesmo que isso se admita, há previsão na referida lei. N
o caso em apreço, comprovou-se que o reclamante, após ter deixado seu posto de trabalho na 1ª demandada, exerceu as mesmas funções na demais reclamadas. 
O preposto da empresa TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. (5ª reclamada) declarou:
(...)
Nota-se que vários empregados, inclusive o reclamante e o preposto da 5ª ré, foram absorvidos pela 2ª, 3ª, 4ª e 5ª reclamadas, porém continuaram a prestar os mesmos serviços que realizavam quando laboravam na Telefônica. Ainda, observa-se que o reclamante trabalhava na atividade-fim da 1ª reclamada, tendo em vista que era técnico em telecomunicações na área de comutação, não havendo que se falar em trabalho na atividade-meio. 
Assim, resta evidente que a terceirização teve por objetivo a redução dos custos da primeira reclamada em detrimento dos direitos dos trabalhadores. 
Quanto ao argumento da 1ª reclamada, Telefónica, de que é dona da obra, entendo que em tal classificação não se enquadra, não se aplicando no caso em apreço o disposto na Orientação Jurisprudencial 191 da SDI-1 do TST. 
Extrai-se dos termos do artigo 60, § 1º, da Lei 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações) que o serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicações por intermédio de transmissão, emissão ou recepção de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza. 
Pode-se concluir do referido dispositivo que cabe às empresas de telecomunicações o oferecimento dos serviços de telecomunicação à sociedade, e, para tanto, inclui-se entre seus objetivos primordiais, não apenas o serviço de telecomunicação propriamente dito, mas, sobretudo, a atividade de instalação e manutenção das linhas telefônicas, que possibilita o oferecimento dos serviços, os quais estão inseridos na atividade principal da empresa. 
De outra banda, deve-se perceber que § 1º do art. 25 da Lei nº 8.987/95 e o art. 94, inciso II, da Lei nº 9.472/97, que tratam da possibilidade de contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço, são normas de Direito Administrativo, não podendo ser interpretadas de fora literal e isolada, mas sim, à luz da legislação trabalhista vigente. 
Ressalto que a permissão para a contratação interposta de atividades inerentes ao fim social explorado não serve de escopo para afastar plenamente a responsabilidade do tomador de serviços. Embora a legislação traga uma proibição excepcional de contratar atividades fins, retirando nos casos específicos a ilicitude desse procedimento, tal não autoriza concluir pela inocorrência de qualquer proveito e da consequente incidência de ônus, mesmo indireto, àquele que extrai a força laboral.
Deve-se frisar que desconstituir a responsabilidade do tomador de serviço implica esvaziar os princípios basilares do diploma celetista, que visam salvaguardar não só na execução material do contrato de trabalho os direitos envolvidos, mas também efetivar tais direitos no momento pós-contratual, fase em que as reminiscências dos direitos se traduzem em créditos que precisam ser percebidos para que se prime pela eficácia e respeito da dignidade do trabalhador. 
Não se pode ainda querer acreditar que a legislação acima referenciada pretendeu adentrar em esfera própria do direito trabalhista para inibir qualquer forma de responsabilizar o tomador de mão de obra. 
Desta forma, entendo que o reclamante sempre trabalhou na atividade-fim da primeira reclamada, que incorreu em ato ilícito ao proceder a intermediação de mão-de-obra, em fraude à legislação trabalhista, não havendo que se falar em ofensa aos arts. 60, § 1º, e 94, II da Lei nº 9.472/1997. 
A intermediação de serviços em áreas-fim das empresas de telecomunicações culminaria na desvalorização do trabalho humano e no comprometimento da busca pelo pleno emprego, nos termos do art. 170. VIII, da Constituição Federal. 
Desta forma, reconheço a ilicitude das terceirizações e o reconhecimento do vínculo diretamente com a tomadora, TELEFÓNICA. 
Vale ressaltar que o fato de eventualmente prestar serviços a outros tomadores não afasta a relação de emprego com a ré, tendo em vista que a exclusividade não é requisito para a configuração do vínculo empregatício. 
Não há que se falar em compensação das verbas rescisórias pagas, consoante o disposto nas Orientações Jurisprudenciais 270 e 356 da SDI-1 do TST. 
Por fim, entendo que ante a unicidade contratual, não há que se falar em prescrição bienal, motivo pelo qual mantenho apenas a prescrição quinquenal. (e-doc. 21, p. 5 a 8 - grifos nossos).

Esse entendimento foi mantido pelo TRT 15 em sede de recurso ordinário, sob os seguintes fundamentos: 

DA UNICIDADE CONTRATUAL - DO VÍNCULO DIRETO COM A TELEFÔNICA. 
Insurgem-se as recorrentes contra a unicidade contratual reconhecida, bem como contra o vínculo direto declarado com a 1ª reclamada, Telefônica Brasil S/A. 
Razão não lhes assiste. 
O MM. Juízo analisou muito bem as questões dando a melhor solução ao litígio com base na prova dos autos, bem como na legislação aplicável. 
Assim, visando a celeridade processual, peço vênia para transcrever o decidido e utilizar como fundamentos:
(...)
Pois bem. 
Como se percebe, no caso, ficou claro que as reclamadas utilizaram-se de empresa interposta para fraudar a legislação trabalhista, isto porque o reclamante, durante todos os contrato de trabalho já citados, desenvolveu as mesmas funções, tendo como beneficiária a 1ª reclamada. 
A fraude, portanto, é clara e não pode mesmo ser admitida. 
Nesse sentido, esta C. Turma já julgou caso semelhante contra as mesmas reclamadas (processo nº. 0010736-82.2017.5.15.0020 (ROT), da lavra do Exmo. Desembargador Dr. Fábio Grasselli), cuja fundamentação peço vênia para transcrever:
(...)
Assim, correto o decidido pelo MM. Juízo ao reconhecer a unicidade contratual e reconhecer o vínculo diretamente com a 1ª reclamada, determinando, inclusive, a retificação da CTPS do reclamante. 
Nego, portanto, provimento aos apelos (e-doc. 26, p. 4 a 9 - grifos nossos).

Não desconheço que, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:

[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...] (Plenário, DJe de 13/9/19).

Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:

[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...] (Plenário, DJe de 6/9/19).

Todavia, a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório do Processo nº 0011505-55.2019.5.15.0009, o qual revela controvérsia acerca da natureza jurídica do vínculo estabelecido entre a empresa ora reclamante e a trabalhadora beneficiária, inicialmente contratado para o cargo de Técnico de Telecomunicações, e posteriormente, contratado por diferentes empresas para exercer as mesmas funções, no mesmo local e com o mesmo salário.
Na espécie, as conclusões e fundamentos perfilhados no ato reclamado residem, fundamentalmente, no princípio da unicidade contratual, objeto que não guarda pertinência ou estrita aderência com os paradigmas indicados na inicial desta reclamação. 
As conclusões adotadas pela Justiça Laboral estão lastreadas no acervo fático-probatório dos  autos, sendo farta a jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).
Afigura-se, ademais, descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF indicados como paradigmas. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:

Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar”. (e-doc. 46)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade dos embargos de declaração com intuito meramente infringente, porquanto incabível, nessa via, o reexame da matéria. Sobre o tema:
 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 
1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso. 
2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou o descabimento da reclamação contra decisão de Turma ou membro desta Corte, na esteira da jurisprudência.
3. Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração” (Rcl nº 37.557/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/4/20). 

“Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da CF de 1988. Não caracterização. Não cabimento. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 35.814/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/20).

 ”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (RE nº 558.258/SP-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente